Tribunal: TJMT
Processo: 1015625-29.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015625-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA MARIA MULLER - CPF: 627.033.901-49 (RECORRENTE), DIRCEU DA SILVA (RECORRIDO), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
SUPOSTAS OFENSAS (DIFAMAÇÃO) –
ÚNICA TESTEMUNHA –
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente alega que foi ofendida com palavras de baixo calão proferidas pelo promovido, as quais foram confirmadas em audiência de instrução e julgamento pela testemunha Rejiane.

Primeiramente, destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

Ademais, cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença atacada julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que: (...)
“
Houve audiência de instrução, tendo sido feita a oitiva de três testemunhas e um informante do juízo. A única testemunha que confirmou os fatos narrados pela autora não exala a isenção necessária para fundamentar uma decisão condenatória. Tal pessoa foi em algum momento vizinha da autora, e segundo alegou, ouviu a ofensa porque estava dentro da casa da autora. Apesar das justificativas, pode-se verificar que tal testemunha (Rejiane) inclusive afirmou, em forma de validação, mais de uma vez, que era apenas uma conhecida. Não se pode excluir do mundo das possibilidades que as partes possuem animosidades mútuas, o que se pode extrair do conjunto probatório, onde há inclusive gravação feita pelo Requerido de uma dessas desinteligências. Contudo, para haver uma condenação, é necessário mais do que a palavra isolada de pessoa que exiba completa isenção ou que haja conjunto probatório harmônico, o que não se vê nos autos.
”.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se como escorreita a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a única testemunha dos fatos se mostra isenta, mesmo após a autorização do conciliador, a repetir as supostas ofensas proferidas pela parte promovida.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO- RECLAMAÇÃO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INJURIA E DIFAMAÇÃO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS- REPARAÇÃO INDEVIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Em casos de alegação de injúria e difamação, a parte que se sente lesada deve comprovar a ofensa a sua honra e personalidade. (N.U 8010023-10.2015.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

Assim, a parte recorrente (parte reclamante) não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, não
restando demostrado o ato ilícito oriundo da violação dos direitos da personalidade que enseje o dever de indenizar por parte da reclamada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024